Tribunal: TJES
Processo: 5004551-32.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004551-32.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: HEBERT DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO “DÉBITO SEGURO AGIBANK”. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ASTREINTES MANTIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO AGIBANK S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação jurídica referente à contratação de seguro denominado “débito seguro Agibank”, determinar a cessação definitiva dos descontos realizados na conta corrente do autor, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, além da fixação de astreintes e honorários advocatícios. O recorrente sustenta a regularidade da contratação mediante biometria facial, inexistência de dano moral, impossibilidade de repetição em dobro, excesso das astreintes e necessidade de redução dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação do seguro impugnado; (ii) estabelecer se houve convalidação tácita do negócio jurídico pela inércia do consumidor; (iii) determinar se os descontos indevidos em conta bancária ensejam indenização por danos morais; (iv) definir a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (v) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais; e (vi) verificar a adequação das astreintes e dos honorários advocatícios fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

Impugnada a contratação pelo consumidor e invertido o ônus da prova, compete à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio jurídico mediante apresentação de elementos idôneos demonstrativos da manifestação de vontade do contratante.

A mera juntada das condições gerais do seguro desacompanhada de termo de adesão, gravação de áudio, biometria facial ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a anuência do consumidor não comprova a contratação válida do serviço.

A alegação de impossibilidade de localização do contrato no acervo eletrônico da instituição financeira não afasta o ônus probatório que lhe incumbia.

Não há convalidação tácita do contrato sem prova inequívoca de que o consumidor tinha ciência da contratação e manifestou concordância com a manutenção dos descontos realizados.

Os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva e os descontos ocorreram após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica, a responsabilidade civil possui natureza extracontratual, razão pela qual os juros moratórios sobre os danos morais incidem a partir do evento danoso.

A multa cominatória fixada em R$200,00 por desconto indevido revela-se adequada e proporcional diante da capacidade econômica da instituição financeira e da necessidade de efetividade da ordem judicial.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85 do CPC e remuneram adequadamente o trabalho profissional desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira comprovar a regular contratação do serviço quando o consumidor impugna a existência do negócio jurídico.

A ausência de documento apto a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor impede o reconhecimento da validade da contratação.

Não há convalidação tácita do contrato sem prova inequívoca da ciência do consumidor acerca da cobrança indevida.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

A repetição do indébito em dobro é cabível para descontos realizados após 30/03/2021 quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

Em hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre danos morais fluem a partir do evento danoso.

Astreintes e honorários advocatícios fixados em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade devem ser mantidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; Súmula 297 do STJ; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 00004340620208080061, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004551-32.2025.8.08.0011

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A.

APELADO: HEBERT DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO AGIBANK S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos de ação ajuizada por
HEBERT DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedido iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica (contrato de seguro) entre as partes, condenando a instituição financeira à cessação definitiva dos débitos, sob pena de multa de R$200,00 por cada desconto futuro, determinando ainda a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00.

Em suas razões de id. 17749964, sustenta o apelante, em síntese, a inexistência de vício de consentimento decorrente de erro na contratação do seguro, bem como a inocorrência de coação ao consumidor.

Aduz que referido contrato fora firmado dentro dos parâmetros legais, com informações claras, anuídas pelo apelado quando da adesão expressa ao seguro de vida, mediante assinatura eletrônica realizada por meio de biometria facial.

Justifica a ausência do instrumento contratual nos autos pela impossibilidade momentânea de localização no acervo eletrônico, mas argumenta que o autor anuiu tacitamente com os descontos ao permanecer inerte por quase um ano, violando o princípio da boa-fé objetiva e o dever de mitigar o próprio prejuízo.

Aduz, ainda, a inexistência dos danos morais na hipótese e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Na hipótese de manutenção da condenação, defende que o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser a data da condenação, ou seja, a data da prolação da sentença.

Sustenta a impossibilidade de repetição em dobro por inexistência de má-fé, bem como a necessidade de exclusão ou minoração das astreintes, por inexistir descumprimento prévio de ordem judicial.

Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, com base na alegação de não contratação de seguro “débito seguro Agibank”.

Narrou o autor ter sofrido descontos mensais indevidos no valor de R$22,98 (vinte e dois reais e noventa e oito centavos), que eram debitados na conta corrente nº 28999442763, mantida junto ao Banco Agibank, agência 0001.

De início, mister destacar que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas à disciplina do CDC, conforme verbete da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Neste caso, argumentando o apelado que não formalizou o contrato cerne da controvérsia e invertido o ônus da prova, nos termos do art. 6º do CDC
(id. 17749945)
, incumbiria à instituição financeira demonstrar a efetiva contratação do seguro, ônus do qual não se desincumbiu.

Isso porque se limitou a juntar aos autos as “condições contratuais de seguro de vida” (id. 17749952), sem, contudo, colacionar qualquer documento idôneo capaz de comprovar a anuência do consumidor, como a assinatura no termo de adesão, gravação de áudio contendo sua concordância expressa ou, conforme alegado pela própria instituição, fotografia utilizada no procedimento de biometria facial do apelado.

Ademais, embora tenha sido deferida a produção de prova documental suplementar, vê-se que o apelante permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer elemento adicional capaz de demonstrar a regularidade da contratação (id. 17749958).

Por sua vez, em sede recursal, limitou-se a reafirmar a existência da contratação, tecendo as singelas alegações de que a ausência de comprovação decorreria da
“impossibilidade de encontrar o documento no acervo eletrônico do apelante, instituição financeira de grande porte e com elevado número de contratos arquivados”.

Tal justificativa, contudo, não se mostra crível, tampouco apta a afastar o ônus probatório que incumbia à instituição financeira.

A mera alegação de dificuldade ou impossibilidade de localização do documento não supre a ausência de comprovação da manifestação da vontade do apelado, tampouco pode servir de fundamento para legitimar a referida cobrança.

Nesse cenário, portanto, não cuidou o recorrente de comprovar a existência do negócio jurídico contestado, tampouco a regularidade da alegada contratação, sendo mister o reconhecimento da inexistência da relação jurídica discutida nos autos.

Outrossim, no que se refere à tese de convalidação do contrato, entendo que esta não merece acolhimento, mormente porque a instituição financeira não demonstrou que o consumidor estava ciente da cobrança indevida quando de sua ocorrência.

Ressalte-se que, para que se cogite a convalidação ou ratificação do contrato, seria imprescindível a comprovação inequívoca de que o consumidor tinha pleno conhecimento da contratação e, ainda assim, manifestou sua concordância com a manutenção do vínculo, o que não se verifica no caso em exame.

Dessa forma, inexistindo prova da ciência e da manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação do seguro, tampouco quanto à manutenção dos descontos realizados, não há falar em convalidação do negócio jurídico, subsistindo, portanto, a conclusão pela invalidade da relação contratual discutida nos autos.

E, em razão da evidente falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos mensais nos proventos de aposentadoria do autor, situação que ultrapassa o mero dissabor, pois restou privado de quantia essencial à sua subsistência.

Com relação ao
quantum
arbitrado, entendo que este deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, compensando o prejuízo sofrido, mas com cautela a fim de evitar o locupletamento ilícito.

Ainda, deve revelar caráter punitivo e pedagógico, cujo objetivo é desestimular a prática reiterada da conduta ilícita, impondo mais cautela no agir por parte do transgressor.

Nessa senda, tenho que o montante arbitrado na origem (R$5.000,00) é
razoável e proporcional,
pois tal quantia
se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste egrégio Sodalício para casos semelhantes:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.(...) O banco não comprovou a legitimidade da contratação, tendo desistido da perícia grafotécnica e não afastado as inconsistências apontadas, como as divergências de assinatura e dados bancários, indicando possível fraude. 5. A responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, especialmente em fraudes ocorridas em operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 6 . Quanto à repetição de indébito, o STJ orienta que, para cobranças indevidas anteriores a 30/03/2021, a devolução simples é devida na ausência de prova de má-fé, enquanto para débitos posteriores aplica-se a devolução em dobro (STJ, EREsp n. 1.413.542/RS) . 7.
Comprovado o desconto indevido no benefício previdenciário da autora, o dano moral é caracterizado in re ipsa, considerando-se o impacto financeiro direto. No entanto, em atenção à proporcionalidade e aos precedentes desta Corte, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$5.000,00
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato quando impugnada a assinatura. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida para débitos realizados após 30/03/2021, sendo a devolução simples aplicável aos débitos anteriores, na ausência de má-fé. 3 . O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 368 e 429, II; STJ, Súmulas 43, 54 e 479 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; EREsp n. 1.413 .542/RS; TJES, Apelação Cível n. 0002579-45.2021.8.08.0014; Súmula 362, STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004340620208080061, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

A respeito do indébito, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ocorrer quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão para que o entendimento firmado somente seja aplicado às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

In casu
, depreende-se que o primeiro desconto foi realizado em 2024, ou seja, após a modulação dos efeitos, de modo que devida a restituição em dobro, independente do elemento volitivo caracterizador de má-fé.

Acerca dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, entendeu o juízo
a quo
serem devidos a partir do evento danoso, pretendendo o banco, em seu apelo, que sejam fixados a partir do arbitramento.

Nada obstante, a pretensão não merece prosperar, pois como a inexistência do débito foi reconhecida, forçoso reconhecer que a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Acerca das astreintes fixadas, no valor de R$200,00 (duzentos reais) por ato de descumprimento, não há falta de razoabilidade, mormente diante da elevada capacidade econômica do recorrente, devendo a cominação possuir força suficiente para inibir eventual intenção do devedor em descumprir a obrigação, sensibilizando-o de que é muito mais vantajoso cumpri-la que pagar a respectiva pena pecuniária.

Por fim, entendo que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais não merece redução, sendo fixado em estrita observância às disposições do art. 85 do CPC, remunerando dignamente os serviços prestados.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)